Tribunal: TJDFT
Processo: 0719867-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CNIB. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO. EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. A embargante indica omissão no acórdão, pois negara a pesquisa via CNIB, malgrado a agravante tivesse pleiteado a inclusão do nome do devedor. Deveras, o julgado padece do vício assinalado, já que não cuidou de proceder à apreciação da matéria em conformidade com o pedido, devendo a omissão ser sanada.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.